Tribunal: STF
Processo: RE 92339
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
DÉBITO FISCAL. - FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE
QUE E CABIVEL CORREÇÃO MONETÁRIA TAMBÉM DA MULTA FISCAL. - APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 282 E 356, BEM ASSIM DA 280, NO TOCANTE AS DEMAIS
QUESTÕES LEVANTADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO